Tribunal: TJSP
Processo: 1038428-09.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Sentença de procedência – Recurso dos réus.

Nulidade da sentença por falta de fundamentação – Incorrência – Sentença bem fundamentada e que abordou os temas essenciais em discussão.

Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Provas constantes dos autos suficientes para a definição sobre os pontos controvertidos da demanda.

Mérito – Autores que

Ementa:

Apelação – Reintegração de posse – Sentença de procedência – Recurso dos réus.

Nulidade da sentença por falta de fundamentação – Incorrência – Sentença bem fundamentada e que abordou os temas essenciais em discussão.

Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Provas constantes dos autos suficientes para a definição sobre os pontos controvertidos da demanda.

Mérito – Autores que exerciam a posse sobre o bem, foram desapropriados, mas a ocupação pelo ente público acabou inocorrendo, voltando o mesmo à posse e propriedade plena destes, - Invasões ocorridas há menos de ano e dia data da propositura da ação, que o foi em 2015 – Esbulho configurado.

Sobre a função social, se o imóvel eventualmente a descumpre, poderá vir a ser desapropriado pelo Poder Executivo, mediante o pagamento de prévia e justa indenização, mas, ainda que ocioso, não pode justificar o esbulho (REsp no 154.906/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 02.08.2004).

Classificação da área como ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) - Circunstância que não convalida a posse dos ocupantes, que é ilegítima e que desde o início está viciada, porque decorrente de esbulho, não tendo havido a consolidação da desapropriação.

Recurso improvido.